Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600192-82.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
10/02/2025
Número: 0600192-82.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600192-
82.2024.6.16.0099, que diante da irregularidade apresentada na extrapolação dos limites de gastos,
em descumprimento ao artigo 27, § 1º da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as
presentes contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais de Roseli Prado Moraes, que concorreu a cargo de vereador, pelo
partido Republicanos, em Congonhinhas/PR, nas Eleições Municipais de 2024. A análise técnica da
prestação de contas realizada pelo Cartório eleitoral, informou o cumprimento das exigências
legais contidas no art. 65, e incisos, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exceto quanto ao limite de
gastos porque houve extrapolação no valor de R$ R$ 2.431,49 (dois mil, quatrocentos e trinta e um
reais e quarenta e nove centavos). Considerando que o valor é considerável, entendo que há
irregularidade grave que tem o condão de comprometer a regularidade das contas. A alegação da
prestadora de contas de confusão entre o limite de gastos para pessoas físicas (10% dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição) e
o limite de gastos para candidatos (as) (até o total de 10% dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer) não deve prosperar porque a Legislação Eleitoral é clara
nesse sentido e também porque ninguém deve se escusar de cumprir a lei alegando que a
desconhece. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSELI PRADO MORAES (RECORRENTE)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROSELI PRADO MORAES VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373931
10/02/2025
11:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44373931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011574906800000043319301
Número do documento: 25021011574906800000043319301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 12:57:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.202

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600192-
82.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROSELI PRADO MORAES VEREADOR
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRENTE: ROSELI PRADO MORAES
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE
GASTOS
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, com fundamento
na extrapolação do limite de gastos com
recursos próprios em R$ 2.431,49, fixado
em 10% do limite de gastos do cargo, nos
termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. A penalidade aplicada
incluiu multa correspondente a 50% do
valor excedido (R$ 1.215,75). O recorrente
sustentou
interpretação
equivocada
da
norma, alegando inexistência de prejuízo à

Num. 44373931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011574906800000043319301
Número do documento: 25021011574906800000043319301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 12:57:55
fiscalização ou indícios de fontes vedadas
ou não identificadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a extrapolação do limite de
gastos com recursos próprios compromete
a regularidade das contas de campanha; e
(ii) verificar se a multa aplicada foi
proporcional e adequada à gravidade da
irregularidade constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extrapolação do limite de gastos com
recursos próprios viola o art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que fixa o
teto em 10% do limite de gastos para o
cargo em que o candidato concorre, sendo
essa limitação essencial para garantir a
igualdade de condições entre os candidatos
e a lisura do processo eleitoral.
4. O montante do excesso apurado (R$
2.431,49) corresponde a 25,21% além do
limite permitido, configurando irregularidade
grave, nos termos do art. 74, inciso III, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
pois
compromete os princípios da igualdade de
chances e da integridade do processo
eleitoral.
5. A alegação de interpretação equivocada
da norma não exime o recorrente do
cumprimento
das
disposições
legais,
conforme o art. 3º da LINDB (Decreto-Lei nº
4.657/42), especialmente diante da clareza
do dispositivo aplicável.
6. A inexistência de indícios de recursos de
fontes vedadas ou não identificadas não
afasta a gravidade da irregularidade, uma
vez que o excesso constatado no uso de
recursos próprios compromete diretamente
as regras que disciplinam o financiamento
de campanhas eleitorais.
7. A multa aplicada, correspondente a 50%
do valor excedido, encontra respaldo no art.

Num. 44373931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011574906800000043319301
Número do documento: 25021011574906800000043319301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 12:57:55
23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e observa o princípio da proporcionalidade,
mantendo-se em patamar adequado para
preservar
seu
caráter
pedagógico
e
sancionatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com
recursos próprios em campanhas eleitorais,
fixado em 10% do limite de gastos para o
cargo, caracteriza irregularidade grave,
suficiente para ensejar a desaprovação das
contas,
independentemente
de
haver
prejuízo à fiscalização ou indícios de fontes
vedadas ou não identificadas.
2. A aplicação de multa proporcional ao
valor excedido encontra respaldo no art. 23,
§ 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
desde que observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; LINDB, art. 3º (Decreto-Lei nº
4.657/42); Lei nº 9.504/97, art. 23, §§ 1º e
2º-A; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
27, § 1º, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Recurso Eleitoral nº 060044430, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44373931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011574906800000043319301
Número do documento: 25021011574906800000043319301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 12:57:55
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Roseli Prado Moraes nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44258059), ao fundamento de extrapolação do
limites de gastos.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44258068), aduzindo, em síntese, que a irregularidade
resultou de confusão quanto ao cálculo dos limites, já que acreditava ser possível usar até 10%
dos rendimentos brutos do ano anterior, conforme interpretação equivocada da Resolução TSE nº
23.607/2019. Destacou ainda que não houve prejuízo à fiscalização, visto que toda a
movimentação financeira foi devidamente comprovada, sem indícios de recursos de fontes
vedadas ou não identificadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44271344).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/11/2024 (id. 44258065) e as
razões foram protocoladas em 01/12/2024 (id. 44258068).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas é fundamental para a democracia, pois garante transparência nos gastos
de campanha e combate o abuso de poder econômico, como prevê a Constituição (artigo 14,
§10).
Ela é importante porque permite que os eleitores saibam quem financia as candidaturas,
identificando interesses legítimos ou não, e avaliando se estão alinhados com seus próprios
valores.
Com bilhões de reais movimentados pelos Fundos Partidário (Lei nº 9.096/95) e Eleitoral (Lei nº
13.487/17), é essencial comprovar o uso correto desses recursos e os dados financeiros
apresentados por candidatos e partidos são a principal base para investigar irregularidades,
exigindo análise rigorosa.
Para as eleições de 2024, O TSE atualizou a Resolução nº 23.607/2019, que reúne as principais
regras e decisões sobre o tema.
No caso em análise, as contas foram desaprovadas com a aplicação de multa no montante de
R$ 1.215,75, equivalente a 50% do excesso de gastos verificado.

Num. 44373931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011574906800000043319301
Número do documento: 25021011574906800000043319301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 12:57:55
Segundo o juízo de primeiro grau, foi constatada uma irregularidade grave, consistente
na extrapolação do limite de gastos com recursos próprios em R$ 2.431,49, violando o art. 27, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal violação foi considerada grave a ponto de
comprometer a regularidade das contas, resultando em sua desaprovação, com fundamento no
art. 74, inciso III, da mesma resolução. Como penalidade, foi aplicada uma multa de 50% sobre o
excesso identificado, no valor de R$ 1.215,75. Por fim, destacou-se a clareza da legislação
aplicável e a impossibilidade de alegar desconhecimento da lei como justificativa para o
descumprimento.
A prestadora recorreu, aduzindo, em síntese, que a irregularidade resultou de confusão quanto ao
cálculo dos limites, já que acreditava ser possível usar até 10% dos rendimentos brutos do ano
anterior, conforme interpretação equivocada da Resolução TSE nº 23.607/2019. Destacou ainda
que não houve prejuízo à fiscalização, visto que toda a movimentação financeira foi devidamente
comprovada, sem indícios de recursos de fontes vedadas ou não identificadas.
O recurso não prospera.
Com efeito, a irregularidade de que ora se trata é a violação ao previsto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que estabelece o limite de utilização de recursos próprios correspondente a 10% do limite de
gastos para o cargo no município em que concorrer.
Para as eleições de 2024, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite de gastos de R$
15.985,085 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Congonhinhas.
Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, e art. 27, § 1º Res.
TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios corresponde ao valor de R$
1.598,51.
No relatório de diligências de id. 44258041 foi identificada a extrapolação do referido limite gastos em R$
2.431,49, eis que o total de recursos próprios despendidos e registrados na prestação de contas remontava a
R$ 4.030,00.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições, editou a Resolução nº
23.607/19, que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar
recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23,
§ 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos a vice
ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular para aferição do
limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017 .
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do doador ou à prestação

Num. 44373931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011574906800000043319301
Número do documento: 25021011574906800000043319301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 12:57:55
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º) .
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) . [não
destacado no original]
Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente aplicável ao caso ora em
análise:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MULTA
REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional e
aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:
(...)
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(...)
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente fixada
no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao candidato a 10% do
limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza aplicação de
multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para 50% do valor
excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74, mantendo-se a
sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
(...)
c) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa proporcional,
considerando o excesso verificado."
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024]
Não há margem para interpretação diversa, como a sustentada pela recorrente, que considera os
rendimentos brutos do ano anterior como parâmetro para o cálculo.

Num. 44373931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011574906800000043319301
Número do documento: 25021011574906800000043319301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 12:57:55
É importante destacar que o desconhecimento ou a interpretação equivocada da norma jurídica
não exime a parte do cumprimento das disposições legais, conforme o princípio consagrado no
art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42). Nesse
contexto, a clareza da regra torna inaplicável qualquer alegação de dúvida ou erro justificável
quanto à sua interpretação, especialmente em se tratando de matéria relacionada ao
financiamento de campanhas eleitorais, que exige rigorosa observância das normas de regência.
No caso em discussão, considerando que o total de recursos financeiros próprios aplicados corresponde a R$
4.030,00 e o limite de gastos aplicável à espécie era de R$1.598,51, houve uma extrapolação no valor de R$
2.431,49, equivalente a 25,21% além do limite.
Ainda, tal valor corresponde a 23,23% do total de recursos arrecadados, e trata-se de valor
absoluto elevado, superior ao montante de 1.000 UFIR estabelecido pela jurisprudência como
baliza para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Embora o recorrente alegue que a irregularidade não trouxe prejuízo à fiscalização, essa
argumentação não tem o condão de afastar a gravidade da infração. A extrapolação do limite de
gastos com recursos próprios compromete diretamente os princípios da igualdade de chances
entre os candidatos e da lisura do processo eleitoral. Tais limites são estabelecidos justamente
para evitar abusos de poder econômico e desequilíbrios que possam interferir no resultado das
eleições, sendo sua observância essencial à integridade do processo eleitoral.
Além disso, o fato de não haver indícios de recursos de fontes vedadas ou não identificadas não
descaracteriza a gravidade da irregularidade apurada. O excesso constatado no uso de recursos
próprios representa afronta direta às normas eleitorais que regem a matéria, configurando
irregularidade grave a comprometer a regularidade das contas, conforme art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, a multa prevista no art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, admite gradação. Não havendo
outros elementos que confiram especial gravidade à conduta do prestador de contas, tem-se que,
isoladamente considerada, não há elementos aptos a configurar abuso de poder econômico tendente a influir
no equilíbrio do pleito.
Assim, tem-se que estabelecimento da multa para 50% do valor do excesso é suficiente para a manutenção
de seu caráter pedagógico, nada havendo que se reformar na sentença proferida.
Versão resumida - Linguagem Simples
As contas foram rejeitadas porque houve um gasto maior do que o permitido, resultando em uma
multa de R$ 1.215,75. Este valor corresponde a 50% do que foi gasto além do limite permitido.
O juiz de primeira instância identificou uma infração grave: o uso de R$ 2.431,49 a mais do que o
permitido com recursos próprios, descumprindo o artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Essa irregularidade foi considerada grave o suficiente para comprometer a
regularidade das contas. Por isso, elas foram rejeitadas, conforme o artigo 74, inciso III, da
mesma resolução. A multa aplicada foi de 50% sobre o valor gasto em excesso, totalizando R$
1.215,75. O juiz também ressaltou que a lei é clara e que o desconhecimento da norma não
justifica o erro.
A prestadora de contas recorreu, alegando que o erro ocorreu por confusão no cálculo dos

Num. 44373931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011574906800000043319301
Número do documento: 25021011574906800000043319301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 12:57:55
limites, acreditando que poderia usar até 10% dos rendimentos do ano anterior. Ela também
afirmou que todos os gastos foram comprovados e que não houve uso de recursos proibidos ou
sem identificação.
No entanto, o recurso não foi aceito. A regra estabelece que o limite para gastos próprios é 10%
do teto de gastos para a campanha no município. Nas eleições de 2024, o Tribunal Superior
Eleitoral determinou um limite de R$ 15.985,085 para as campanhas de vereador em
Congonhinhas. Assim, o valor máximo permitido para uso de recursos próprios era R$ 1.598,51.
A análise identificou que a candidata gastou R$ 4.030,00 com recursos próprios, ultrapassando o
limite permitido em R$ 2.431,49. Esse excesso compromete os princípios de igualdade entre os
candidatos e a transparência do processo eleitoral.
A multa foi fixada em 50% do valor gasto além do permitido, conforme o artigo 23, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Esse valor foi considerado adequado para manter o caráter
educativo da penalidade.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600192-
82.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROSELI PRADO MORAES VEREADOR, ROSELI PRADO
MORAES - Advogado das RECORRENTES: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44373931 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:57:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011574906800000043319301
Número do documento: 25021011574906800000043319301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/02/2025 12:57:55
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025